Tribunal: TJDFT
Processo: 0720234-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
================== DECISÃO ================== Trata-se de Dissídio Coletivo de Greve apresentado pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN-DF em demanda declaratória de abusividade/ilegalidade de greve cumulada com obrigação de fazer e não fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, em face do SINDICATO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – SINATRAN/DF. Em suas razões (ID 47038509) relata que o SINATRAN/DF encaminhou Ofício no 62/2023, datado de 17 de maio de 2023 ao Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal dando ciência da deflagração de greve dos Agentes de Transito do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF, com paralisação prevista para os dias 26 e 28 de maio do corrente ano, deflagração de greve deliberada por Assembleia Geral, realizada em 9 de maio de 2023, sem encaminhamento da Ata da mencionada Assembleia e respectiva lista de presença. Aponta que os motivos alegados para a deflagração da greve seriam os seguintes: a) majoração do valor do serviço voluntário; b) regulamentação da escala de trabalho, em especial, a jornada de 12 horas de trabalho por 60 horas de descanso; c) instituição da gratificação de habilitação; d) abertura de concurso público para o cargo de agente de trânsito do DETRAN/DF. Ressalta que os Agentes de Trânsito do DETRAN/DF são responsáveis pelo exercício do poder de polícia em todo o Distrito Federal; portanto, a paralisação das atividades de fiscalização do trânsito acarretará imensos transtornos à população e prejuízos à segurança viária como um todo em razão da escolha da data para paralisação, justamente quando ocorrerá a tradicional Festa de Pentecostes, evento católico, que será realizado entre os dias 26 e 28 de maio, no Taguaparque, em Taguatinga-DF, evento que reúne, segundo os organizadores, em torno de 1,1 milhão de pessoas. Aduz que a greve anunciada não obedece aos ditames do art. 9o e art. 37, inciso VII, da CF/88, e de dispositivos da Lei no 7.701/1998, e Lei no 7.783/1989, sinalizando sua abusividade. Compondo a carreira de Agente de Trânsito do DETRAN/DF a área de segurança pública do Distrito Federal, há em sede de Repercussão Geral orientação do STF – Tema 541 no sentido de que o exercício do direito de greve é vedado aos servidores que atuam na área de segurança pública. Relata ainda que o Sindicato réu não comprovou a convocação da assembleia mediante divulgação do edital em jornal de circulação no âmbito da base territorial do sindicato, e o quórum da deliberação, apontando que os motivos alegados não justificam a paralisação das atividades, sobretudo no final de semana do maior evento de Brasília; que os Agentes de Trânsito do DETRAN/DF são os mais bem pagos do Brasil, com remuneração média de R$13.000,00 (treze mil reais), além do fato do reajuste de 18%, a partir de 1o de julho de 2023, em três parcelas anuais e sucessivas, na forma da Lei Distrital no 7.253/2023, relatando diversos outros benefícios conferidos aos Agentes de Trânsito. Diante da gravidade do quadro e da iminência de imensos prejuízos à população do Distrito Federal, o DETRAN/DF propôs a ação perante o Poder Judiciário para, em sede de tutela provisória de urgência, declarar abusividade da greve e garantir a continuidade dos serviços públicos prestados pelos agentes de trânsito, em sua totalidade, em especial nos dias 26, 27 e 28 de maio de 2023. Tece considerações sobre o direito de greve do servidor público, previsto no art. 37, inciso VII, da CF/88, que colide com o Princípio da Continuidade do serviço público e com o interesse público, prestado de forma contínua (art. 9o, §1o, da CF/88), ressaltando que o Supremo Tribunal Federal possui sólido entendimento no sentido de que, mesmo no caso de greve de servidor público, alguns serviços públicos, em razão de sua essencialidade para a sociedade, deverão ser prestados em sua totalidade. Aponta a inobservância de requisito formal pela ausência de assembleia e da lista de presença dos sindicalizados, conforme o art. 4o da Lei no 7.783/1989, porquanto a greve deve ser convocada mediante a divulgação do edital em jornal de circulação no âmbito da base territorial do sindicato e a reivindicação e a deliberação sobre a greve devem constar em ata acompanhada da lista de presença dos participantes, a fim de que se verifique o quórum para deliberação e a legitimidade da própria deliberação. Informa que o Ofício no 62/2023, datado de 17 de maio de 2023 encaminhado ao Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal pelo SINATRAN/DF não encaminhou a ata da mencionada assembleia e a respectiva lista de presença, quando o art. 14 da Lei no 7.783/1989 estabelece que “constitui abuso de direito de greve a inobservância das normas contidas na presente Lei [...]”. Menciona o Tema 541 da Tese de Repercussão Geral do STF, quanto à vedação do exercício do direito de greve aos servidores que atuam diretamente na área de segurança pública, entendendo que, mesmo no caso de greve de servidor público, alguns serviços públicos, em razão de sua essencialidade para a sociedade, deverão ser prestados em sua totalidade, como serviço de segurança pública, dentro da qual estão inseridas as atividades prestadas pelos departamentos de trânsitos estaduais, conforme se depreende do art. 144, § 10, incisos I e II, do Capítulo III, da Constituição Federal de 1988, e art. 124-A, §1o, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Conclui, assim, que os agentes de trânsito que integram os órgãos de trânsito estaduais compõem a estrutura da segurança pública do Distrito Federal e não possuem direito à greve, devendo, portanto, na linha do que estabelece o art. 14 da Lei no 7.783/1989, ser declarada abusiva a greve. Informa a insubsistência dos pleitos formulados pelo SINATRAN/DF, não justificando a paralisação das atividades, devendo os servidores que aderirem ao movimento grevista não fazerem jus ao recebimento das remunerações dos dias paralisados. Em sede de tutela provisória de urgência, aduz restarem presentes e demonstrados os requisitos autorizativos do art. 300, do CPC, pugnando pela aplicação do art. 248, §2o, do CPC. Requer, ao final, (1) seja declarada a ilegalidade da greve, determinando-se o imediato retorno da categoria aos postos de trabalho e garantir que todas as unidades voltem a funcionar, sem qualquer interrupção dos serviços por parte dos servidores representados pelo sindicato requerido, sob pena de multa diária de R$300.000,00 (trezentos mil reais); (2) sucessivamente, seja deferida antecipação de tutela para impor obrigação de fazer ao requerido consistente em manter nos postos de trabalho a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, no patamar mínimo de 100% (cem por cento) do contingente de servidores do Quadro de Carreiras da Categoria no Distrito Federal para as atividades realizadas em todas as unidades, sob pena de multa diária de R$300.000,00 (trezentos mil reais); (3) declarar a legalidade de autorizar o ato administrativo de corte de ponto dos grevistas, com a consequente glosa na folha de pagamento; (4) a citação do requerido na pessoa de quaisquer dos seus Diretores ou mediante carta com Aviso de Recebimento, nos termos do art. 248, §2o, do CPC, no endereço já discriminado por ocasião da qualificação das partes; (5) a procedência do pedido com a confirmação da eventual tutela antecipada deferida, declarando a abusividade e a ilegalidade da greve deflagrada pela categoria representada pelo Sindicato requerido, com as cominações legais previstas. É o relatório. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência insere-se no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, no presente caso, à luz de uma cognição sumária, apropriada para esse momento processual, tenho por demonstrados os elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como há perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A Constituição Federal assegura aos servidores públicos civis o direito de greve, que deverá ser exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica (artigo 37, inciso VII). No entanto, ante a ausência de regulamentação da matéria, e a permanência da mora legislativa, incidem as Leis 7.701/1988 e 7.783/1989 aos conflitos e às ações judiciais que envolvam a interpretação do direito de greve dos servidores públicos civis, conforme determinado pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do MI 708, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes (Tribunal Pleno, julgado em 25/10/2007, DJe-206 DIVULG 30-10-2008 PUBLIC 31-10-2008 EMENT VOL-02339-02 PP-00207). Embora o artigo 11 da Lei no 7.783/1989 assegure o direito de greve às categorias que prestam serviços ou atividades essenciais, desde que garantam, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, impõe-se a sua relativização em relação aos Agentes de Trânsito do DETRAN/DF, haja vista que a prestação do serviço de segurança pública, que constitui um dos pilares de subsistência do Estado, não comporta sua efetivação apenas por parte dos servidores. Como sabido, nenhum direito é absoluto, nem mesmo o direito à vida à luz do disposto no art. 5o, inciso XLVII, “a” da CF/88. Desse modo, o direito à greve também não é absoluto. No caso de serviço público essencial, como é a atividade dos Agentes de Trânsito que integram os órgãos de trânsito estaduais, compondo a estrutura da segurança pública do Distrito Federal, sua paralisação, mesmo parcial, apresenta-se, em princípio, abusiva. Com efeito, dispõe o artigo 144 da Constituição Federal que “a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio”. Cumpre ressaltar que o E. Supremo Tribunal Federal já assentou, nos autos da Reclamação 6568, que os servidores públicos que exercem atividades relacionadas à manutenção da ordem pública e à segurança pública, à administração da Justiça e à saúde pública são privados do exercício do direito de greve. Confira-se, in verbis: “EMENTA: RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAIS CIVIS. DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE. SERVIÇOS OU ATIVIDADES PÚBLICAS ESSENCIAIS. COMPETÊNCIA PARA CONHECER E JULGAR O DISSÍDIO. ARTIGO 114, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DIREITO DE GREVE. ARTIGO 37, INCISO VII, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. LEI N. 7.783/89. INAPLICABILIDADE AOS SERVIDORES PÚBLICOS. DIREITO NÃO ABSOLUTO. RELATIVIZAÇÃO DO DIREITO DE GREVE EM RAZÃO DA ÍNDOLE DE DETERMINADAS ATIVIDADES PÚBLICAS. AMPLITUDE DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DO MANDADO DE INJUNÇÃO N. 712. ART. 142, § 3o, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. INTERPRETAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA DIRIMIR CONFLITOS ENTRE SERVIDORES PÚBLICOS E ENTES DA ADMINISTRAÇÃO ÀS QUAIS ESTÃO VINCULADOS. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o MI n. 712, afirmou entendimento no sentido de que a Lei n. 7.783/89, que dispõe sobre o exercício do direito de greve dos trabalhadores em geral, é ato normativo de início inaplicável aos servidores públicos civis, mas ao Poder Judiciário dar concreção ao artigo 37, inciso VII, da Constituição do Brasil, suprindo omissões do Poder Legislativo. 2. Servidores públicos que exercem atividades relacionadas à manutenção da ordem pública e à segurança pública, à administração da Justiça --- aí os integrados nas chamadas carreiras de Estado, que exercem atividades indelegáveis, inclusive as de exação tributária --- e à saúde pública. A conservação do bem comum exige que certas categorias de servidores públicos sejam privadas do exercício do direito de greve. Defesa dessa conservação e efetiva proteção de outros direitos igualmente salvaguardados pela Constituição do Brasil. 3. Doutrina do duplo efeito, segundo Tomás de Aquino, na Suma Teológica (II Seção da II Parte, Questão 64, Artigo 7). Não há dúvida quanto a serem, os servidores públicos, titulares do direito de greve. Porém, tal e qual é lícito matar a outrem em vista do bem comum, não será ilícita a recusa do direito de greve a tais e quais servidores públicos em benefício do bem comum. Não há mesmo dúvida quanto a serem eles titulares do direito de greve. A Constituição é, contudo, uma totalidade. Não um conjunto de enunciados que se possa ler palavra por palavra, em experiência de leitura bem comportada ou esteticamente ordenada. Dela são extraídos, pelo intérprete, sentidos normativos, outras coisas que não somente textos. A força normativa da Constituição é desprendida da totalidade, totalidade normativa, que a Constituição é. Os servidores públicos são, seguramente, titulares do direito de greve. Essa é a regra. Ocorre, contudo, que entre os serviços públicos há alguns que a coesão social impõe sejam prestados plenamente, em sua totalidade. Atividades das quais dependam a manutenção da ordem pública e a segurança pública, a administração da Justiça --- onde as carreiras de Estado, cujos membros exercem atividades indelegáveis, inclusive as de exação tributária --- e a saúde pública não estão inseridos no elenco dos servidores alcançados por esse direito. Serviços públicos desenvolvidos por grupos armados: as atividades desenvolvidas pela polícia civil são análogas, para esse efeito, às dos militares, em relação aos quais a Constituição expressamente proíbe a greve [art. 142, § 3o, IV]. 4. No julgamento da ADI 3.395, o Supremo Tribunal Federal, dando interpretação conforme ao artigo 114, inciso I, da Constituição do Brasil, na redação a ele conferida pela EC 45/04, afastou a competência da Justiça do Trabalho para dirimir os conflitos decorrentes das relações travadas entre servidores públicos e entes da Administração à qual estão vinculados. Pedido julgado procedente.” (Rcl 6568, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 21/05/2009, DJe-181 DIVULG 24-09-2009 PUBLIC 25-09-2009 EMENT VOL-02375-02 PP-00736). Ademais, apesar de inicialmente direcionado à atividade dos policiais civis, conforme Tese firmada no Tema 541/STF, com Repercussão Geral, “O exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública. (...) Sobre o tema, em relação a outros serviços públicos essenciais, esta Corte de Justiça assim já se pronunciou: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE GREVE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE). SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. MULTA. SUFICIENTE E COMPATÍVEL COM A OBRIGAÇÃO. 1. Segundo se denota do próprio texto constitucional (art. 37, VII, CF/88), o direito à greve não é absoluto, podendo entrar em rota de colisão com outros direitos de índole constitucional. No âmbito do serviço público, com a decisão do excelso Supremo tribunal Federal de aplicar aos servidores públicos as regras estabelecidas para os trabalhadores da iniciativa privada pela Lei no 7.783/1989, exarada no Mandado de Injunção no 712-PA (Relator Ministro Eros Grau), até norma específica disciplinasse a matéria, concedeu-se ao Poder Judiciário a possibilidade de, em verificando a essencialidade dos serviços públicos em questão, estabelecer limites e contornos á efetivação do movimento paredista, observadas as peculiaridades de cada caso concreto. 2. A população, sobretudo os segmentos mais carentes e necessitados da sociedade, não pode ser privada do serviço público de saúde, sob pena de se colocar em risco a vida do cidadão. A recusa na prestação do serviço contraria os bons costumes e caracterizará, em certas circunstâncias, o delito de omissão de socorro. (...) 4. Recurso desprovido. Unânime. (Acórdão 1008853, 20160020482670DCG, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 3/4/2017, publicado no DJE: 7/4/2017. Pág.: 79/80) O periculum in mora (perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo) reside na proximidade da paralisação – prevista para os próximos dias 26 e 28 – período de grande movimentação de veículos especialmente para a Festa dos Tabernáculos, no Taguaparque, em Taguatinga-DF; pela suspensão de atividades com potencial para ofender direitos básicos de grande parte da população, diante da previsão, no caso da festa mencionada, de cerca de 1,1 milhão de pessoas, assim evitando-se imensos transtornos à população e prejuízos à segurança viária com possibilidade de desdobramentos graves. Nesses termos, à luz dos requisitos autorizativos do art. 300, do CPC, DEFIRO em parte a liminar SUSPENDER a deliberação de greve aprovada para paralisação nos dias 26 a 28 de maio próximo; DETERMINO ao Sindicato requerido manter nos postos de trabalho a prestação dos serviços regulamente, no patamar de 100% (cem por cento) do contingente de Servidores do Quadro da categoria de Agentes de Trânsito do DETRAN/DF, mantendo, reitera-se, integralmente, as atividades em todas as Unidades, sob pena de multa diária de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), com possibilidade de corte de ponto dos grevistas em suas folhas de pagamento. DEFIRO a intimação/citação do requerido na pessoa de seu Diretor-Presidente ou de quaisquer dos seus Diretores, COM URGÊNCIA, por Oficial de Justiça, na forma do art. 248, §2o, do CPC. Cite-se o Sindicato para apresentar defesa (RITJDFT, art. 459, inciso II), em 15 (quinze) dias. Após, remetam-se os autos à Douta Procuradoria de Justiça que oficia perante esta 1a Câmara Cível para se manifestar, oportunamente. CUMPRA-SE. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 25 de maio de 2023, às 09:34h. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator